Tribunal: TJMT
Processo: 1052847-89.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052847-89.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA. - CNPJ: 21.787.118/0001-81 (AGRAVANTE), LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD - CPF: 925.866.351-91 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (AGRAVADO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO UNILATERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESCISÃO JUDICIAL DO MESMO CONTRATO EM PROCESSO CONEXO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) por perda superveniente do objeto, em ação anulatória de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços de exames e diagnósticos especializados de anatomia patológica e citopatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda superveniente do objeto depende do trânsito em julgado da decisão proferida em processo conexo que declarou a rescisão do mesmo contrato; (
ii
) estabelecer se cabível a suspensão do processo com base no art. 313, V, "a", do CPC até o trânsito em julgado do acórdão que discute a formação da coisa julgada na ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente do trânsito em julgado da decisão que a fundamenta, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A declaração judicial de rescisão do contrato em processo conexo torna juridicamente impossível e desprovida de interesse a pretensão anulatória que visa à manutenção da vigência contratual.

A distinção entre objetos e causas de pedir das ações não altera a conclusão, pois ambas versam sobre o mesmo contrato, e a declaração judicial de rescisão em uma delas inviabiliza o pedido de manutenção da vigência contratual na outra.

O art. 313, V, "a", do CPC somente se aplica quando demonstrada a dependência objetiva do deslinde do feito em relação à decisão a ser prolatada em outro processo, situação não configurada quando já existe decisão judicial que esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, independentemente do trânsito em julgado da decisão que a fundamenta.

A existência de decisão judicial que torna inútil o provimento jurisdicional pretendido em outra ação justifica o reconhecimento da perda de objeto, ainda que as ações possuam objetos e causas de pedir distintas.

R E L A T Ó R I O

AgReg

1052847-89.2019.8.11.0041

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA. X ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CÂNCER LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a perda superveniente do objeto.

A ação originária foi proposta pelo agravante visando anular a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços firmado com a agravada em 15/01/2015, com prazo de vigência de dez anos, cujo objeto envolvia a execução de exames e diagnósticos especializados de anatomia patológica e citopatologia.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de julgado proferido em autos conexos (processo nº 1027502-87.2020.8.11.0041), que declarou a rescisão do mesmo contrato objeto da presente demanda, o que tornaria juridicamente impossível a pretensão autoral de manter a vigência do contrato, independentemente do trânsito em julgado daquela decisão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há possibilidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto enquanto pendente de decisão definitiva acerca do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos conexos, afirmando que a perda superveniente do objeto somente se configura quando evento posterior e definitivo torna absolutamente inútil o provimento jurisdicional buscado.

D
efende ainda que há clara distinção entre os objetos e as causas de pedir da presente ação anulatória e da ação de rescisão contratual nº 1027502-87.2020.8.11.0041.

Ressalta que o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 1028077-48.2025.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, havendo inclusive Recurso Especial interposto pelo agravado, pendente de julgamento.

Por fim, sustenta que a situação atrai a aplicabilidade do art. 313, V, "a", do CPC, justificando a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão que discute a formação da coisa julgada na ação conexa.

Ao final, requer seja realizado juízo de retratação ou, caso contrário, seja o agravo remetido ao órgão colegiado para análise e julgamento, com a reforma da decisão monocrática para acolher a apelação anteriormente interposta.

Conforme certidão de ID 347661396, decorreu o prazo legal em 19/02/2026 sem que o agravado oferecesse contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Após análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão reside na alegação do agravante de que não haveria perda superveniente do objeto enquanto não transitada em julgado a sentença proferida nos autos conexos (processo nº 1027502-87.2020.8.11.0041), que declarou a rescisão do mesmo contrato objeto da presente demanda.

Contudo, tal argumento não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a perda superveniente do objeto configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, independentemente do trânsito em julgado da decisão que a fundamenta.

No caso em análise, o pedido inicial visava à anulação da rescisão contratual unilateral promovida pela requerida, objetivando a manutenção da vigência do contrato de prestação de serviços firmado em 15 de janeiro de 2015. Ocorre que, em processo conexo, foi proferida sentença declarando judicialmente a rescisão definitiva do mesmo contrato, por inadimplemento contratual, a pedido do próprio autor desta demanda anulatória.

Dessa forma, tornou-se juridicamente impossível e desprovida de interesse a pretensão anulatória, uma vez que o contrato já se encontra rescindido por força de decisão judicial. A manutenção da vigência contratual - objeto do pedido inicial - fica objetivamente inviabilizada pela rescisão já
declarada judicialmente, configurando perda de objeto superveniente.

Quanto à alegação de que existem objetos e causas de pedir distintas entre as ações, tal argumento não altera a conclusão acima. Ainda que as ações possuam fundamentos diversos, o fato é que ambas versam sobre o mesmo contrato, e a declaração judicial de rescisão em uma delas torna inviável o pedido de manutenção da vigência contratual na outra.

No que tange ao pedido de suspensão do feito com base no art. 313, V, "a", do CPC, entendo que tal dispositivo somente se aplica quando demonstrada a dependência objetiva do deslinde do feito em relação à decisão a ser prolatada em outro processo. No presente caso, não há essa dependência, pois a existência de decisão judicial que rescinde o contrato já esvazia, por si só, a utilidade do provimento jurisdicional pretendido nesta ação anulatória.

Ademais, cumpre ressaltar que o próprio agravante figurou como requerente da rescisão contratual no processo conexo, o que evidencia comportamento contraditório ao pretender, nestes autos, a manutenção da vigência do mesmo contrato.

Por fim, destaco que eventual reforma da sentença proferida nos autos conexos, em sede recursal, não teria o condão de restaurar automaticamente o interesse processual nesta demanda, sendo necessário, nessa hipótese, o ajuizamento de nova ação com fundamento na nova situação fática e jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026